Tribunal: TJPA
Processo: 0804289-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804289-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: JULIARDSON CORREA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0804289-73.2023.8.14.0000.

IMPETRANTES:
JANDERSON GLEYTON GOMES MOREIRA BARROS, OAB/PA nº 32806; MARCELO FREITAS, OAB-PA Nº 29.410.

PACIENTE:
JULIARDSON CORREA PEREIRA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA.

Processo originário nº
0800133-53.2023.8.14.0061
.

RELATOR
:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUESTÕES PRELIMINARES.
ILICITUDE NA APREENSÃO DA DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. ILICITUDE DA PROVA. ILICITUDE DA INCURSÃO POLICIAL. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGENTE PRIMÁRIO. SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS. COM RESIDÊNCIA FIXA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Paciente alega ilicitude na apreensão da droga, entretanto, a questão
não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
, por demandar necessariamente o exame aprofundado de provas, matéria restrita a instrução da ação penal, que não pode ser apreciada na presente Ação Constitucional, por necessitar de dilação probatória

2. O paciente fora abordado e encontrado com o entorpecente apreendido, divergente da versão apresentada em sede de
Habeas Corpus
,
o que novamente demandaria

necessário e aprofundado exame de provas
, matéria estrita a instrução da ação penal de 1º grau,
que também não deve ser apreciada na presente Ação Constitucional, por necessitar de dilação probatória.

3. Quanto ao decreto prisional de primeiro piso, encontra-se devidamente fundamentado não merecendo reparos.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva se devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, ante a existência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime.

4. A decisão que impôs a custódia cautelar vem consubstanciada e fundamentada no resguardo da ordem pública e na periculosidade do paciente, evidenciada pelo
modus operandi
e na conduta voltada a prática delituosa, motivo pelo qual se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

5
.
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer em parte do recurso e denegar a ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 de maio de 2023.

Julgamento
presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RELATÓRIO
.

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado em favor o paciente
JULIARDSON CORREA PEREIRA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª
Vara Criminal da Comarca de Tucuruí
-PA.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 13197032), que o paciente foi abordado, em via pública, por policiais militares que o forçaram a fornecer seu endereço, de posse do qual se dirigiram e entraram na sua residência onde apreenderam material entorpecente.

Alegam os causídicos a ilicitude da suposta apreensão da droga, decorrente de denúncia sem fundamentos e por violação do domicílio do paciente, inexistência dos fundamentos da prisão preventiva, ilicitude da incursão policial, alegando também ser o paciente genitor de duas crianças que dependem exclusivamente do seu trabalho para sobrevivência, uma com apenas 02 anos de idade e outra com 06 anos, além da esposa do coacto se encontrar hospitalizada apresentando gravidez de risco, o que tem dificultado bastante a vida da família.

Por fim, requereram a revogação da prisão preventiva do paciente, ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 13216957).

As informações foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID nº 13359160, destacando que o juízo coator juntou a decisão que manteve a prisão do coacto.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 13650539).

Após, os autos vieram à minha relatoria.

VOTO

VOTO.

Inicialmente
cumpre anotar que parte das teses defensivas não merecem ser conhecidas
.
Explico
:

QUESTÕES PRELIMINARES.

1.

DA ILICITUDE DA SUPOSTA APREENSÃO DE DROGAS, EM FACE DE DENÚNCIA SEM FUNDAMENTOS E PELA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO.

Narram os impetrantes que o paciente teria sido abordado, em via pública, sendo forçado a levar os policiais até a sua residência, onde a droga apreendida fo encontrada,
asseverando que essa conduta policial acarretou ilicitude da suposta apreensão de drogas, em face de denúncia sem fundamentos e pela violação do domicílio.

Ocorre que, entretanto, a referida alegação não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
, por demandar necessário e aprofundado exame de provas, matéria esta estritamente de instrução da ação penal de 1º grau, que não pode ser apreciada na presente Ação Constitucional, por necessitar de dilação probatória,
razão pelo qual não merece ser conhecida a presente tese defensiva arguida.

Nesse entendimento, colaciono julgados desta egrégia Corte Estadual:

EMENTA: EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.346/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do conjunto probatório. Somente se a situação fosse totalmente cristalina é que se poderia admitir o reconhecimento de ilegalidade no ingresso na residência, contudo, esta situação não representa o que ocorre no caso concreto;
2. Ademais, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser
inadmissível o emprego do
writ
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal
, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade; 3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJ-PA - HC: 08007881420238140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 24/02/2023). (grifos).

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL COM PEDIDO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DA GENITORA DO PACIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA INCABÍVEL NESTA VIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VIA ELEITA INADEQUADA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O trancamento de inquérito policial, por meio da via excepcional do habeas corpus, demanda demonstração inequívoca de ausência de justa causa, materialidade, indícios de autoria, causa de extinção ou atipicidade, o que não se constatou no presente caso. 2. Não ocorre violação de domicílio, apta a invalidar, por nulidade, as provas colhidas, quando o ingresso dos policiais deu-se mediante autorização da genitora do paciente.
3. A via excepcional do habeas corpus não contempla dilação probatória aprofundada, cabendo a desconstituição das provas, se dependente de provas outras, ser discutida durante a instrução da representação por ato infracional. 4. A ação de Habeas Corpus não é via adequada para pedido de restituição de coisa apreendida, uma vez que tutela o direito de ir e vir do indivíduo.
5. Ordem parcialmente conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJ-PA 08112818420228140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 03/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 06/10/2022) (grifos).

2.

DA ILICITUDE DA INCURSÃO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM ROTINEIRA.

Reportam também os impetrantes,
que a incursão da Polícia Militar se estabeleceu, incialmente, sob a alegação de uma abordagem rotineira
,
sustentando nessa versão a ilicitude da incursão policial
, asseverando
que o deslocamento até a residência do coacto ocorreu de maneira forçada e impositiva, desacordada de qualquer parâmetro lícito para tanto e ausente de qualquer fundada razão.

E que na ação dos policiais militares, estes sequer mostraram que a entrada na casa foi “franqueada” pelo requerente, asseverando, também, que não há nos autos qualquer prova que confirme essa versão.

Ocorre, entretanto, que semelhante a tese abordada anteriormente, a matéria não merece ser conhecida
, pois não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
,
por também demandar necessário e aprofundado exame de provas
, matéria restrita a instrução no juízo de 1º gráu,
de modo que também não deve ser apreciada na presente Ação Constitucional, por necessitar de dilação probatória
,
motivo pelo qual também não merece conhecimento

Nesse entendimento, colaciono julgados desta egrégia Corte Estadual:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 121, § 2º, I, IV E V, C/C ART. 211, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 299, ART. 304, ART. 347, C/C ART. 69 TODOS DO CÓDIGO PENAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONHECIMENTO. 1.
O
habeas corpus
constitui ação de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, não cabendo discussão quando o desate da questão reclame o exame aprofundado de provas, incompatível com a via eleita.
2. Respeitadas as balizas assinaladas quanto à superficialidade cognitiva do habeas corpus, não se vislumbra dado concreto a indicar que houve quebra na cadeia de custódia a comprometer a credibilidade da prova pericial. 4. Ordem não conhecida.

(TJ-PA - HC: 08085051420228140000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 12/12/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 14/12/2022)

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO, PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CONHECIMENTO DAS TESES DE NÃO CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS E PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO – VIA ELEITA INADEQUADA – CONHECIMENTO APENAS QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INADEQUAÇÃO E DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA –CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente indiciado pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). 2. Alegação de não configuração do delito de tráfico de drogas; ilicitude da prova obtida, vez que fora obtida sem autorização judicial; predicados pessoais favoráveis; e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão. 3.
Destaque-se que as arguições quem visam atestar não configuração do delito de tráfico de drogas na espécie e ilicitude da prova obtida se revelam inapropriadas na via eleita de habeas corpus, dados seus limites de cognição, sumário e célere. Tratam-se de alegações que devem ser ventiladas no curso da marcha instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não na presente via estreita, sobretudo, diante da impossibilidade de dilação probatória. Assim, acolhe-se a preliminar ministerial e não se conhece da matéria referente à tese de não configuração do delito de tráfico de drogas na vertente, acrescendo, ainda, este Relator, nesta parte não conhecida, a arguição de nulidade de prova obtida, pelos mesmos motivos
. 4. (...). ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(TJ-PA - HC: 08027821920198140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 20/05/2019).

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito das demais teses defensivas da Ação Constitucional.

MÉRITO.

3.

DA INEXISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Quanto a esse argumento, verifica-se dos autos que os impetrantes não instruíram o pedido com cópia do decreto preventivo. Entretanto, destaca-se que,
o juízo coator, ao prestar as informações no ID nº 13359160
,
juntou a decisão que manteve a prisão do coacto, razão pelo qual essa matéria e a próxima a ser analisada, podem ser conhecidas e julgadas.

Em relação a decisão que decretou a custódia cautelar do requerente, em que se alega a inexistência de fundamentos, passo a transcrevê-la com base nas informações prestadas do juízo de 1º grau (ID nº 13359160, págs. 04-06):

(...)- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Em 17 de janeiro de 2022, a prisão em flagrante do paciente fora convertida em prisão preventiva, pelos seguintes fundamentos (íntegra da decisão):

Passo, portanto, a decidir cautelarmente acerca da situação do flagranteado, sem prejuízo da possibilidade de o juízo competente requisitar o preso para realização da audiência de custódia a qualquer momento, nos termos do artigo 6º do referido Provimento.

De acordo com o art. 310 do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 12.403/11, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

“I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.”

Na hipótese, não sendo o caso de relaxamento da prisão, posto que material e formalmente perfeita, passo à apreciação da possibilidade de concessão de liberdade provisória ao flagranteado ou sua conversão da prisão em preventiva.

Da análise da legislação aplicável, verifica-se que, a teor do art. 319 do Código de Processo Penal, conforme redação da Lei 12.403/11, a prisão preventiva se constitui como uma das dez medidas cautelares criminais possíveis de ser aplicadas no curso de uma ação penal. Por regra, deve-se primeiramente aplicar as demais medidas cautelares, para, em ultima ratio, decretar a medida privativa de liberdade.

As referidas medidas cautelares têm como pressupostos de sua aplicação, conforme previsto no art. 282 do mesmo Código, o binômio necessidade-adequação. A necessidade de tais medidas deve ser avaliada com fins a resguardar a aplicação da lei penal, investigação policial ou instrução judicial, podendo-se, ainda, em casos específicos e expressamente previstos, ser decretada como medida que vise a evitar a prática de ações criminosas. A adequação da medida é aferida segundo a gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do réu.

Superadas essas considerações preliminares, a medida extrema da prisão preventiva pode ser decretada atendendo-se os requisitos do art. 312 do Código Penal, quais sejam: como garantia da ordem pública ou ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Cumulativamente, há, ainda, de se atender a um dos requisitos complementares previstos no art. 313 do mesmo Código que são:

O crime em persecução há de ser doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; O acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, desde que verificada hipótese de reincidência, conforme definido no inciso I do caput do art. 64 do Código Penal; O crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Pois bem, no presente caso, o binômio necessidade-adequação se encontra presente, restando segura a possibilidade do flagranteado voltar a delinquir.

Tais fatos conduzem à necessidade da segregação, pois indica que, uma vez colocado em liberdade, voltará a delinquir e a sociedade já vive em constante apreensão pelos elevados índices de criminalidade, sendo, portanto, dever do Estado colaborar para, devolver pelo menos um pouco a tranquilidade e a paz a que as pessoas de bem fazem jus, havendo, portanto, extrema necessidade da sua manutenção no cárcere como medida garantidora da ordem pública, o que torna necessária a manutenção da prisão cautelar aqui avaliada.

Não bastasse isso, a conduta do indiciado na prática do delito no caso em específico, evidencia que as demais medidas cautelares não se mostram adequadas, sendo certo que não se afigura razoável que pessoas envolvidas em delitos dessa natureza sejam postas incontinenti em liberdade.

De fato, no presente caso deve ser levado em consideração a gravidade da conduta (tráfico de entorpecentes), e a quantidade de droga apreendida com o flagranteado (bem como seu alto poder viciante) é fator que também deve ser levado em consideração.

Superados os pressupostos da medida, e verificada a existência de provas da materialidade delitiva e indícios de sua autoria os quais se encontram consubstanciados no boletim de ocorrência policial e nas declarações das testemunhas que somados ao comportamento do autuado durante o cometimento do crime, conforme descrito no auto flagrancial, são aptos a indicar uma conduta voltada à prática delituosa e são elementos que se afiguram como suficientes, por ora, para recomendar a custódia cautelar do flagranteado, a qual tem por fito, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme dicção do art. 312 do CPP, uma vez que a liberdade do indiciado representa uma ameaça concreta à tranquilidade do meio social.

Ressalte-se que a periculosidade dos delinquentes é reconhecida pela jurisprudência como motivo suficiente a autorizar o decreto forte. Nesse sentido posicionase o STJ:

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal.” (JSTJ 8/154).

Por fim, o crime em comento possui pena máxima acima de quatro anos, o que atende ao requisito complementar do art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Pelas razões acima expostas, converto a prisão em flagrante JULIARDSON CORREA PEREIRA em prisão preventiva, à vista do que dispõem os arts. 282, 310, 312, 313 e 319 do CPP. (...).

Analisando a decisão atacada
, percebe-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores. Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos.

Por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do coacto se encontra devidamente fundamentada em dados concretos, visto que se faz imprescindível como garantia da ordem pública, pois a conduta do requerente põe em risco a paz social, bem como por conveniência da instrução criminal, já que sua liberdade pode comprometer a produção probatória em juízo.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha a cometer novos delitos, uma vez que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Ressalta-se, também, que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para assegurar a liberdade provisória, levando-se em consideração a gravidade em concreto do delito.

Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte Estadual:

EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA POR DEMANDAR APROFUNDADO EXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CP. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA IMPRESCINDÍVEL PARA ORDEM PÚBLICA ANTE O HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE QUE TAMBÉM JUSTIFICA A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A tese de ausência de indícios de autoria não pode ser enfrentada em sede de habeas corpus, uma vez que sua análise demanda aprofundado exame de provas. 2. O juízo inquinado coator, ao decretar a prisão do coacto e seus comparsas, afirmou que a medida é imprescindível para a ordem pública porque respondem a outros processos criminais, circunstância que também justifica a impossibilidade da aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime

(TJ-PA - HC: 08136756420228140000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023).

HABEAS CORPUS. ART. 217-A, C/C ART. 71, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
No caso, observa-se que, no que concerne à inexistência de fundamentação idônea à manutenção da clausura
cautelar
, colhe-se que a decisão vergastada bem enfatiza a necessidade de acautelamento social, para fins de resguardo à futura aplicação da lei penal e para fins de conveniência da instrução, considerando a situação do réu de foragido da justiça por longos 06 (seis) anos.
2. O fato de o paciente não ter sido localizado, além de prejudicar a instrução do feito, sequer iniciada, demonstra que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, § 6º, todos do Código de Processo Penal, não sendo cabível, ainda, quaisquer das medidas cautelares alternativas instituídas pela Lei nº 12.403/11. 3. (...). 4. No que concerne à conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar. 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ-PA - HC: 08021071720238140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023)

De modo que, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta do coacto, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata, mas ao contrário, na gravidade concreta,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

4.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Por esses motivos
, acompanhando o parecer ministerial e DENEGO A ORDEM do habeas corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11 de maio de 2023.

Des.
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/05/2023